Tribunal: STF
Processo: Rcl 72240
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 82-A DA LEI 11.101/2005. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI 11.101/2005 SERÁ OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE CONGNIÇÃO EXAURIENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alt Participações Ltda., Nova Alt Participações Ltda. e Espólio de Alfredo Tonon contra decisões proferidas pela 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú/SP nos autos do Processo nº 1009403-74.2022.8.26.0302 e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processos nº 2067205-75.2024.8.26.0000 e 2261135-92.2023.8.26.0000, sob a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narram os reclamantes tratar-se, na origem, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica cumulado com pedido de extensão dos efeitos da falência proposto em desfavor das pessoas físicas e respectivas empresas que integram a chamada “Família Tonon”. O incidente, segundo afirmam os reclamantes, foi motivado pela alegação de que eles e a massa falida sempre contaram com os mesmos sócios, “os quais procuraram dividir suas atividades em dois ramos operacionais (industrial e patrimonial), mantendo unidade gerencial e confusão patrimonial” (doc. 1, p. 3). Relatam que, na inicial do incidente proposto, alegou-se que, em razão de prejuízo que levou à falência o ramo industrial, o ramo patrimonial foi beneficiado. Afirmam que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida sumariamente para que os reclamantes respondessem solidária e ilimitadamente com seus patrimônios particulares pelo passivo falimentar, calculado em mais de dois bilhões de reais. 



    Argumentam que, ao deferir a tutela de urgência, o Juízo reclamado aplicou expressa vedação legal, afastando a incidência do art. 82-A da Lei 11.101/2005, em ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Sustenta, nesse sentido, que o art. 82-A da Lei 11.101/2005 proíbe a extensão dos efeitos da falência aos sócios, o que teria sido ignorado pela decisão reclamada. Aduz que a decisão reclamada aplicou os efeitos da extensão da falência como se fosse sinônimo da desconsideração da personalidade jurídica, o que foi afastado explicitamente nas disposições do art. 82-A da Lei 11.101/2005. 



    Relatam que o decisum ora impugnado determinou “o arresto de TODOS os ativos em nome dos Reclamantes, com indisponibilidade de bens junto aos sistemas CNIB, SISBAJUD e RENAJUD”.



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância da regra prevista no art. 82-A da Lei 11.101/2005. 



    O Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Jaú/SP prestou informações informando que “os requerentes Massas Falidas de Tonon Bioenergia S/A, Tonon Holding S/A e Tonon Luxembourg S/A alegam que as falidas e as requeridas, ora reclamantes, sempre contaram com os mesmos sócios, os quais procuraram dividir suas atividades em dois ramos operacionais (industrial e patrimonial), mantendo unidade gerencial e confusão patrimonial. Aduzem que, a partir de determinado momento, o ramo patrimonial passou a ser beneficiado em prejuízo ao ramo industrial, levando este a falência. Pedem a extensão da responsabilidade falimentar ao patrimônio dos requeridos.” (doc. 95, p. 2/3)



    O Desembargador relator dos agravos interpostos em face de tal decisão prestou informações aduzindo que não houve exame do mérito acerca das questões postuladas, tendo, antes, o Juízo de primeiro grau apreciado tão somente os requisitos para a concessão da tutela de urgência (doc. 96). Segundo as informações prestadas, “houve expressa ressalva quanto ao objeto dos agravos, limitados à apreciação dos requisitos próprios da tutela provisória. Pontuou-se, na ocasião, que a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/05 era matéria a ser analisada em sede de cognição exauriente” (doc. 96, p. 4)



    Devidamente citados, os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação, alegando, em síntese, que os reclamantes buscam, na verdade, reverter por via transversa a tutela de urgência, anteriormente deferida. Sustentam, nesse sentido, a inviabilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Argumentam ainda, que ao “deferir o bloqueio liminar dos ativos, o MM. Juízo Falimentar em nenhum momento declarou, de forma direta ou indireta, a inconstitucionalidade do art. 82-A da L. 11.101/05”, na medida em que o pedido de extensão dos efeitos da falência sequer foi apreciado pelas instâncias de origem. Aduzem, por fim, que, em sendo a sentença de falência anterior à alteração promovida pela Lei 14.112/2020, a vedação do art. 82-A, por ela instituído, não se aplicaria ao caso concreto (doc. 109). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, no caso concreto, do disposto no art. 82-A da Lei 11.101/2005. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. Em que pese as alegações dos reclamantes, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005, tendo, antes, se limitado a examinar os requisitos para concessão de tutela de urgência e a interpretar o alcance dos dispositivos do Código Civil a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, nada mencionando acerca da extensão dos efeitos da falência suscitada pelos reclamantes, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado (doc. 88, p. 2-7): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de extensão dos efeitos da falência Tutela provisória Decisão que determinou o arresto de ativos, em especial de imóveis rurais e recebíveis de exploração agrícola Art. 50 do CC Presentes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade Medidas acautelatórias que se mostram necessárias Pedido de dilação do prazo para contestação que não merece acolhida Decisão mantida Agravo desprovido. [...]



    Reiteram-se as razões adotadas no AI 2067205-75.2024.8.26.0000, Voto 59375 desta relatoria, ora julgado em conjunto, e interposto em face da mesma decisão agravada: [...]



    Na decisão agravada, foi concedida tutela provisória para determinar o arresto dos ativos de todos os demandados, com especial destaque aos imóveis rurais e respectivos recebíveis, oriundos de contratos de parceria agrícola firmados com a terceira Raízen. 



    Pois, dada a estrita matéria objeto da decisão agravada, descabe apreciar no presente agravo as alegações de que havido litisconsórcio passivo necessário com o Fundo FIP Terra Viva, e de que é descabido o pedido de extensão dos efeitos da falência, dada a atual redação do art. 82-A da Lei 11.101/05 (‘Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica’). Tais questões, que se aproximam do próprio mérito do incidente, devem primeiro ser apreciadas pelo Juízo de origem. 



    Insiste-se, o que cabe aqui apreciar são os requisitos para a concessão da tutela provisória. E, no caso, estão configurados a probabilidade de direito e o perigo de dano. 



    Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que somente pode ser admitida quando preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil; quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. 



    No caso, colhe-se dos autos que a família Tonon, com forte atuação no mercado sucroalcooleiro, realizou sucessivas alterações em sua estrutura societária de modo, aparentemente, proteger seu patrimônio. A partir de 2008, cada membro da família criou uma empresa própria, identificada por suas iniciais, para atuar no controle das empresas Tonon Holding e Tonon Agro (por exemplo, Alt Participações Ltda., ligada a Alfredo Tonon). A Tonon Holding responsabilizava-se pela operação das atividades das usinas (através da Tonon Bioenergia). Em paralelo, a Tonon Agro ficou responsável pela administração dos inúmeros imóveis rurais, que foram integralizados a seu capital social.



    Porém, entre 2014 e 2015, houve a paulatina transferência dos imóveis da Tonon Agro para uma nova empresa, a Tonon Patrimonial, a qual era controlada por novas empresas ligadas aos membros da família (identificadas por suas iniciais, acrescidas da expressão ‘Nova’ por exemplo, Nova Alt. Participações Ltda., ligada a Alfredo). As quotas dessas empresas foram doadas a cônjuges e filhos, porém com expressa reserva aos irmãos Tonon de seu usufruto (inclusive sobre frutos e rendimentos), bem como de sua administração. 



    Chama a atenção que toda essa movimentação patrimonial se deu pouco antes do pedido de recuperação judicial, realizado em dezembro de 2015, e apenas pelas empresas Tonon Holding, Tonon Bioenergia e Tonon Luxembourg, responsáveis pelo chamado ‘segmento operacional’. Em 2020, foi decretada a quebra das referidas empresas. Assim, as empresas Tonon Agro e Tonon Patrimonial, assim como o patrimônio imobiliário que foi a elas conferido, permaneceram imunes aos efeitos da recuperação judicial e da falência.



    [...]



    Ademais, a massa falida cita outros atos de confusão patrimonial, como o uso de apartamentos no Guarujá (ora transferidos para as empresas, ora para os membros da família), e o pagamento de dívidas pessoais dos sócios. 



    Por fim, remete-se à detida e minuciosa análise feita pelo Juízo de origem ao conceder a tutela provisória, cujas razões integram o presente acórdão. Além do quanto já transcrito acima, destacam-se as ponderações da decisão agravada sobre a atuação do Auto Posto, uma empresa paralela aparentemente utilizada pelos sócios para determinadas operações: 



    [...]



    Por tudo isso, ao menos em sede de cognição sumária, estão presentes fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, o perigo de demora mostra-se evidente, dado o vulto do patrimônio transferido, que está em plena exploração pelos demandados, que estão recebendo valores que, em tese, poderiam ser destinados ao pagamento dos credores. De igual forma, anota-se o risco de dilapidação patrimonial, dado o histórico das movimentações societárias da família.’



    [...]



    Acrescenta-se aqui que os agravantes não demonstraram a necessidade dos recebíveis para sua sobrevivência, não identificando específicas despesas que justificassem revogar a constrição como um todo. Pelo contrário, o Juízo de origem expressamente excepcionou da ordem de arresto eventuais benefícios previdenciários. De igual modo, a própria massa falida concordou que fosse observada a impenhorabilidade de quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC. 



    De toda forma, acaso venha a surgir eventual e concreta despesa indispensável à sobrevivência dos agravantes, não se impede que tal circunstância se leve ao conhecimento do Juízo de origem, para que avalie a conveniência de liberação dos recursos.



    [...]



    A tutela provisória, nos presentes autos, foi deferida na origem, decretada a indisponibilidade dos bens e depósito dos frutos em juízo. Esta Câmara manteve a indisponibilidade dos imóveis, mas reviu a ordem de depósito dos recebíveis:



    [...]



    Destarte, as situações fáticas são distintas. Naquele feito, tem-se ação revocatória envolvendo empresa pertencente a outra família, e que está em recuperação extrajudicial, necessitando dos recebíveis sob o risco de quebra. Aqui, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica envolvendo membros da própria família Tonon, movido nos autos de falência já decretada de três empresas da família, sem demonstração pelos agravantes que os recursos são indispensáveis à sua sobrevivência.” (Grifei).



    A leitura do acórdão reclamado, em suma, revela que a manutenção da ordem de arresto de bens dos reclamantes decorreu do reconhecimento, em sede de tutela provisória, de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, ao contrário do alegado pelas reclamantes, o ato reclamado afastou expressamente o exame da pretendida extensão da falência na forma do art. 82-A da Lei 11.101/2005. Diante deste contexto, entendo que o ato reclamado não restou fundado no art. 82-A da Lei de Falências, de sorte a não prosperar a alegação de indevido afastamento do dispositivo com inobservância da cláusula de reserva de plenário.



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelas reclamantes, o juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação da aplicabilidade de dispositivo legal, sobretudo a partir da análise dos requisitos da tutela de urgência, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei de Falências. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Consigno, por fim, que caberá às instâncias originárias oportunamente apreciar, sob a perspectiva do direito intertemporal, a aplicabilidade do art. 82-A da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, ante a previsão contida no art. 5º, § 1º, inciso III deste diploma legislativo, in litteris:



    Art. 5º. Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.



    § 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei: [...]



    III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente